Tribunal: STF
Processo: RE 88186
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-02-28
Data de publicação: 1978-02-28

Ementa:
I.C.M. - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTA E ACRÉSCIMO INSTITUÍDO PELA LEI PAULISTA Nº 10.421/71. 
Recurso extraordinário conhecido e parcialmente provido, tão só para excluir a correção monetária sobre o acréscimo, que, in casu, tem a natureza de verba honorária advocatícia.